Tribunal: TJDFT
Processo: 0742746-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0742746-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE OLIVEIRA DE MENEZES AGRAVADO: TACIANA BARRETO DE SOUZA SILVA DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo, observada a dobra legal (CPC 186). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator